Tribunal: TJDFT
Processo: 0732297-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. GRATIFICAÇÕES. GRATIFICAÇÃO DE RAIO-X. VANTAGEM PESSOAL RAIO-X. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). NATUREZA PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, consistente no pagamento das diferenças salariais não recebidas pela parte autora, servidora aposentada da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, quando da conversão de licença prêmio em pecúnia, para fins de aposentadoria.

2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado requerendo o afastamento da condenação os valores referentes a gratificação de movimentação (GMOV), Gratificação de Raio-X e Vantagem Pessoal Raio-X, que totalizaram na condenação o valor de R$ 6.242,94 (seis mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos). Alega que se tratam de gratificações de natureza pro labore faciendo e propter laborem, não podendo compor os cálculos da conversão da licença prêmio pelo seu caráter temporário.

3. Conforme precedentes das Turmas Recursais, a Gratificação de Movimentação (GMOV) tem caráter permanente, pois é paga pelo Distrito Federal enquanto o servidor permanece na ativa exercendo suas atribuições em região administrativa diversa de onde reside, de modo que, compondo a remuneração do servidor, ela deve ser incluída na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.

4. Registra-se que a Lei Distrital 318/92, instituidora da referida gratificação, previu, para sua percepção, basta que o servidor tenha domicílio em região administrativa diferente do seu local de trabalho, em manifesta política pública de incentivo aos profissionais de saúde laborarem nas regiões mais distantes do Distrito Federal. Deste modo, reconhece-se o caráter permanente de tal verba, porque a lei não vedou o seu pagamento nos casos de afastamentos legais do servidor, nem o restringiu aos períodos em que o servidor está de fato exercendo o seu trabalho. Precedente: Acórdão 1266430, 07054895920208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

5. A Gratificação de Raio-X e Vantagem Pessoal Raio-X, assim como outras gratificações de caráter permanente como a GAB - Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde e a GCET - Condições Especiais de Trabalho, levam à mesma interpretação, por se tratar de gratificações recebidas no exercício da função, que cessaram apenas com a aposentação, fazendo parte dos cálculos de férias e dos afastamentos, sendo vantagens de caráter permanente e compondo a remuneração do servidor, motivo pelo qual devem ser incluídas no cálculo da conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada.

6. Precedentes: (Acórdão 1285817, 07081873820208070016, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020, e Acórdão 1324548, 07019542520208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021.); (Acórdão 1261124, 07074705420198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 19/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1332937, 07307234320208070016, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor controvertido da condenação.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.